Tribunal: TJSP
Processo: 0000204-32.2015.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304, C.C. O ART. 297) – APELO DEFENSIVO ARGUINDO PRELIMINAR DE NULIDADE RESULTANTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO.
NULIDADE INOCORRIDA – LICITUDE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA DO RÉU – PRELIMINAR REJEITADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304, C.C. O ART. 297) – APELO DEFENSIVO ARGUINDO PRELIMINAR DE NULIDADE RESULTANTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO.
NULIDADE INOCORRIDA – LICITUDE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA DO RÉU – PRELIMINAR REJEITADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS FATOS PELO ACUSADO – DOLO EVIDENCIADO, DESCABENDO ARGUMENTAR COM ATIPICIDADE DA CONDUTA OU CARACTERIZAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPARO, IMPONDO-SE REGIME INICIAL FAVORÁVEL E DEFERIDA AINDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.